Tribunal: TJMT
Processo: 0000012-25.2005.8.11.0109
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000012-25.2005.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE JORGE DINIZ JUNQUEIRA - CPF: 016.187.208-56 (EMBARGANTE), EDUARDO MARCHETTO - CPF: 864.579.188-91 (ADVOGADO), GUSTAVO MARTINS MARCHETTO - CPF: 286.504.308-80 (ADVOGADO), RUY PORTELLA DE SOUZA - CPF: 157.301.749-34 (ADVOGADO), RONALDO PIRES DE ANDRADE - CPF: 448.803.086-68 (ADVOGADO), SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA - CPF: 271.495.748-07 (EMBARGANTE), FLAVIA DAS NEVES - CPF: 758.067.208-10 (EMBARGADO), EDUARTI MATOS CARRIJO FRAGA - CPF: 266.285.111-20 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO GOMES - CPF: 078.442.198-66 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR PEDRO ALEM - CPF: 334.108.138-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM R
ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
MEDIDA CAUTELAR INCI
D
ENTAL DE SEQUESTRO
CONTRADIÇÃO
–
INOCORRÊNCIA
-
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA
–
IMPOSSIBILIDADE

–
MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL DE SEQUESTRO – DEPENDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL – EXTINÇÃO DA PRINCIPAL ACARRETA A EXTINÇÃO DA CAUTELAR
-
EMBARGOS
REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente
a
contradição apontada pelo embargante.

A medida cautelar incidente de sequestro não tem caráter satisfativo,
mas sim,
de natureza acessória e dependente do processo principal.
Logo
,
com
a
extinção d
a

ação
principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental
pela perda superveniente de
objeto.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA

interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 213833677
objetivando sanar suposta contradição que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 212390684
que
deu provimento
ao
Recurso de Apelação Cível nº 0000012-25.2005.8.11.0109
,
para reformar a sentença recorrida e julgar extinta a ação cautelar sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual.

Em suma, aduz o embargante
que o v. acórdão se mostra contraditório na medida que a decisão embargada se contradiz ao ignorar a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que assevera a autonomia da ação cautelar em relação à ação principal, podendo aquela ser julgada improcedente ainda que esta última seja procedente, e vice-versa.

Pondera ainda que o v. acórdão partiu do pressuposto de que há uma identidade de objeto entre as ações, desconsiderando-se a especificidade e independência da cautelar em análise.

E continua.

“(...)
Por outro lado, observa-se que na ação divisória, o embargante não apresentou um pedido antecipatório que pudesse ser confundido com esta medida cautelar, evidenciando assim a distinção entre as reivindicações nas duas ações.

Baseado nesses fundamentos, forçoso concluir que o acordo realizado na ação principal, ao não abordar os frutos do imóvel dividido, não eliminou o interesse de agir do autor na cautelar, sendo aqui importante destacar que nada impedia que as partes incluíssem no acordo uma discussão sobre o destino desta ação acessória, estabelecendo como deveriam ser tratados os frutos do imóvel que foram sequestrados neste processo
(...).”

No mais, reitera a
contradição no
v
acórdão, dado que foi baseado em premissas incorretas, especificamente a identidade de objeto entre as ações e a existência de um pedido antecipatório na ação principal que corresponderia à pretensão desta medida cautelar.

Por fim, pugna p
rovimento dos presentes

e
mbargos de
d
eclaração,

para sanar a contradição atinente à independência e especificidade da ação cautelar em relação à ação principal, concluindo-se pela existência do interesse processual do embargante, confirmando-se a liminar deferida.

Decorreu o prazo legal, sem apresentação das
contrarrazões
, conforme certidão de

ID nº
216781690
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo
o
fragmento
do v. acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“(...)
V O T O

Eminentes pares

Inicialmente vale salientar que se trata de sentença proferida há mais de dez (10) anos, inclusive, o próprio recurso foi interposto em 22/07/2016, vindo para este Tribunal somente em 2023.

Conforme relatado, os apelantes alegam que a ação principal de divisão e a ação de indenização por danos materiais – lucros cessantes - relacionadas à presente cautelar incidental de sequestro, contradizem entre si, bem como os autores/apelados não investiram no plantio durante o período que não havia divisão da área, viviam em condomínio, portanto, não fazem jus ao objeto sequestrado em liminar cautelar.

Para melhor esclarecimento se faz necessário analisar as demais lides, a fim de verificar se a causa de pedir e o pedido guardam relação entre si.

No tocante à
Ação de Divisão nº 0000027-28.2004.8.11.0109
, esta foi ajuizada pelos mesmos autores da cautelar
JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA e SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA
contra
FLÁVIA DAS NEVES
, cuja causa de pedir e pedido, tinha como objetivo a divisão da área entre os condôminos, já que somente os requeridos/apelantes estavam se beneficiando do imóvel, inclusive as partes realizaram acordo em audiência, o qual foi devidamente homologada Confira:

“
TERMO DE AUDIÊNCIA

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência presidida pelo MM. Juiz, constatou-se a presença das partes e advogados, todos cientes da utilização do registro audiovisual para coleta da prova oral, manifestação das partes e decisões judiciais proferidas nesta oralidade, tudo conforme Seção 20, Capítulo 2 da CNGC (Provimento 38/2007 – CGJ), art. 154 e seguintes do CPC e EC 45/2004.
Proposta a autocomposição esta restou frutífera, nos seguintes termos
: “
As partes aceitam a divisão proposta pelo nobre perito, situação dois na qual aos requerentes será atribuído o imóvel C perfeitamente delimitado e caracterizado, com planta e memorial descritivo as fls. 475/480, com área de 1.114,8813 hectares e 1.410,921 hectares e a requerida o imóvel D caracterizado com planta e memorial descritivo de fls. 481/484, ficando no centro do atual imóvel em litígio, com área de 3.661,6650 hectares
. As partes também acordam na exata divisão de emolumentos do serviço extrajudicial e despesa para a edificação física dos limites divisórios das propriedades. Pelo que requerem a homologação por sentença e renunciam faculdade recursal.”
Grifei
.

O Acordo foi regularmente homologado pelo juízo, conforme se verifica no termo de deliberação:

"
TERMO DE DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito, Anderson
Candiotto
deliberou o seguinte:

1-Quanto ao registro audiovisual da presente audiência, para segurança e conservação, proceda-se conforme Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC (Provimento 38/2007 – CGJ).

2-
Forte no inciso III do artigo 269 do CPC, por sentença, homologo a autocomposição encimada e julgo extinto o feito com resolução do
merito
, condenando as partes ao pagamento pro rata das custas, taxas e despesas processuais, conforme § 2º do artigo 26 do CPC
.

3-Certique o trânsito em julgado e providencie necessário para efetivação desta sentença no respectivo serviço registral imobiliário.

4-Saem os presentes intimados. Expediente necessário. PRAC.

Nada mais havendo a consignar, às 17:57 foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes."
Grifei

Com relação à
Ação de Indenização por Danos Materiais – Lucros Cessantes nº 0000994-34.2008.8.11.0109
, esta foi distribuída também pelos autores/apelados
JOSÉ JORGE DINIZ JUNQUEIRA e SILVANA ALVES MORANDINI JUNQUEIRA
contra
FLÁVIA DAS NEVES.
Nesta ação, os autores/apelado alegaram de que os ora apelantes estavam na posse do imóvel, explorando a totalidade da área do imóvel, com o desenvolvimento de agropecuária, agricultura, retirada de madeiras e promovendo a locação de uma área de 14,52 hectares, sem, no entanto, repassar quaisquer lucros para os autores.

Ainda, nesta ação, informaram que ajuizaram a Ação de Divisão do imóvel para tentar a solução da questão e evitar mais prejuízos em razão de não poderem tomar posse da área que adquiriram, como por exemplo, deixaram de plantar 1.500 hectares de arroz na safra e 2005/2006; engordar bois de corte no período referentes aos anos de 2006 a 2008.

Além disso, realizaram manejo florestal, os quais totalizaram R$2.132.476,30 (dois milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais e trinta centavos), além do pagamento no valor de R$190.781,68 (cento e noventa mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), relativos a duas multas recebidas do IBAMA em maio de 2008.

Em suma, os autores/apelados pleitearam lucros cessantes do período de 2003 a 2008, todavia, a ação foi julgada improcedente, sendo mantida em grau de recurso (RAC nº 85657/2015).

Por sua vez, nesta ação cautelar, buscam os autores o sequestro de 50% (cinquenta por cento) dos frutos obtidos da lavoura da safra 2003/2004, cuja plantação foi realizada no imóvel, em uma área de 400 hectares, pelos requeridos.

No entender dos autores/apelados, estes fazem jus aos frutos advindos de tais lavouras em razão do condomínio existente no imóvel, ao argumento da inaceitável conduta da requerida/apelante em explorar o imóvel sem a participação dos condôminos proprietários, pelo que a estes não restou alternativa que não fosse o ajuizamento da presente ação, objetivando o sequestro dos frutos obtidos da colheita das lavouras de soja e arroz do imóvel tido em condomínio.

Pois bem.

Conforme se verifica, a pretensão dos autores apelados guarda relação com a ação de indenização por danos materiais – lucros cessantes -, inclusive o sequestro buscado na ação cautelar (ano 2004), encontra-se abrangido na ação de indenização, cujos lucros cessantes referem-se ao período de 2003 a 2008.

Inclusive, nesta ação de indenização, ficou muito
bem definido que:

Ademais, somente em
29/11/2010
que as partes dividiram a porção de terra que cabia a cada um, sendo que nestes autos pretendem a safra de 2004, cujo plantio foi custeado tão somente pelos apelantes/requeridos.

Vale salientar que quando do plantio, o imóvel não havia sido delimitado, estando indiviso, o que significa que cada condômino possui uma parte/percentual ideal do todo, não existindo divisão de área privativa materialmente.

No caso em comento, independentemente da área esteja indiviso ou já dividida, certo é que a lavoura se deu em uma área de 400 hectares, sendo que o percentual dos requeridos era bem superior à área plantada.

Desta forma, o pedido de sequestro relativo à safra de 2004 encontra-se abrangido na ação de danos materiais (lucros cessantes), a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado, portanto, não resta dúvida de que a primeira sentença, que extinguiu a ação cautelar por falta de interesse processual, encontrava-se correta, já que ambas têm o mesmo objetivo, qual seja, dividir o saldo na produção de grãos na área litigiosa.

Ademais, ainda que não fosse o caso de extinção por falta de interesse processual, fatalmente a cautelar seria julgada improcedente, principalmente em razão da área plantada ser inferior à parte que foi destinada aos apelados, situação que foi muito bem delineada na sentença e no acórdão da ação de indenização por danos materiais.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a cautelar, o direito socorre aos apelantes, consequentemente, a reforma da sentença singular é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença recorrida e julgar extinta a ação cautelar sem resolução de mérito, por perda superveniente de interesse processual.

No mais, condeno os apelados nas custas processuais e nos honorários advocatícios, este fixados em 10% (dez por cento) do valor a causa

É como
voto.-
”

Portanto, denota-se do v. acórdão que o julgamento se pronunciou ponto a ponto sobre as teses tidas como
contraditória
s
. Dessa forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Isto porque, a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Ademais é importante salientar que a medida cautelar de sequestro não tem caráter satisfativo, trata-se de ação de natureza acessória e dependente do processo principal, tanto é que o próprio embargante indicou na inicial o processo principal.

Sendo assim, a
extinção do processo principal, com ou sem resolução do mérito, acarreta a extinção da medida cautelar incidental por perda do objeto. Confira do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO APELO NOBRE. 1. O julgamento do mérito do feito ao qual está atrelada a medida cautelar que originou o apelo especial impõe a perda de objeto do recurso, sendo desnecessário que se aguarde o trânsito em julgado da ação principal. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ -
AgInt
no
REsp
1616159/PB, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/03/2018,
DJe
19/03/2018)

Se não bastasse, conforme delineada na sentença, ainda que não fosse o caso de extinção da cautelar por falta de interesse processual, fatalmente a cautelar seria
julgada improcedente
,
principalmente em razão da área plantada ser inferior à parte que foi destinada aos apelados, situação que foi muito bem delineada na sentença e no acórdão da ação de indenização por danos materiais.

Confira:

“(...) Ademais, ainda que não fosse o caso de extinção por falta de interesse processual, fatalmente a cautelar seria julgada improcedente, principalmente em razão da área plantada ser inferior à parte que foi destinada aos apelados, situação que foi muito bem delineada na sentença e no acórdão da ação de indenização por danos materiais.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se analise a cautelar, o direito socorre aos apelantes, consequentemente, a reforma da sentença singular é medida que se impõe (...).”

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024